Tribunal: TJDFT
Processo: 0728346-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728346-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES CARDOSO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e JOSÉ RODRIGUES CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 64742240)[1] que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0709997-76.2019.8.07.0018, indeferiu pedido de retificação dos cálculos em que se baseou a expedição das requisições de pagamento. Opostos embargos de declaração pelos exequentes, estes restaram rejeitados (id. 67645361)[2]. Irresignados, eles interpõem, assim, o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 18483620), informam que o feito executivo em trâmite na origem decorre de sentença proferida em processo coletivo e que teriam utilizado a taxa referencial como parâmetro para o cálculo da correção monetária, o que serviu de critério para a expedição dos requisitórios. Nesse contexto, destacam que o Supremo Tribunal Federal veio a declarar, nos autos do RE 870.947, a inconstitucionalidade desse índice como critério para correção monetária nos débitos da Fazenda Pública, entendimento que somente teria transitado em julgado em 3/3/2020, de maneira que os requisitórios expedidos no cumprimento de sentença originário deveriam ser, segundo o seu entendimento, retificados. Salientam que a correção monetária seria questão de ordem pública, constituindo pedido implícito, na forma do artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, e, desse modo, passível de revisão a qualquer momento, até o trânsito em julgado da sentença que declara extinta a execução pelo pagamento, o que já teria sido decidido em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumentam que o seu pedido de retificação fora formulado tempestivamente, não havendo que se falar em preclusão, mormente diante da superveniência de declaração de inconstitucionalidade dos índices aplicados, o que, segundo a sua tese, atrairia a incidência da cláusula rebus sic stantibus. Concluem, assim, que “(...) o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente (...)” (p. 7). Acrescentam, ainda, que a incidência de correção monetária se protrai no tempo e, em razão disso, estaria caracterizada obrigação de trato continuado, legítima hipótese de exceção legal à preclusão pro judicato, conforme dispõe o artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil. Defendem a observância do princípio da efetividade, destacando que a manutenção da decisão agravada acabaria por lhes fazer ajuizar novo cumprimento de sentença, apenas para reaver as diferenças entre a taxa referencial e o IPCA-E. Aduzem, ainda, a necessidade de observância da força vinculante do já mencionado julgamento proferido pelo Supremo, sob pena de, em relação a eles, esvaziar-se o efeito prático daquela decisão, violando os artigos 102, § 2o, da Constituição Federal e 927 do Código de Processo Civil, bem como a sistemática de precedentes consagrada pela norma processual em vigor. Asseveram que a plausibilidade do direito e o perigo de dano estariam presentes, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de sofrerem danos de difícil reparação, além da ineficácia do provimento final, mormente em se tratando de verba exequenda com caráter alimentar. Colacionam jurisprudência e, ao final, requerem “(...) concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida (...)” (p. 11). No mérito, pugnam pelo pela confirmação da liminar requerida. Preparo (id. 18483621 e id. 18483622). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, pretendem os agravantes o deferimento de antecipação de tutela recursal para que seja determinada, de imediato, a remessa dos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em trâmite na origem à contadoria judicial, de modo que as requisições de pagamento já expedidas sejam retificadas, ou expedidas requisições complementares, considerando o índice IPCA-E como critério para a correção monetária no lugar da taxa referencial. A decisão contra a qual se insurgem os agravantes assim restou redigida: “Indefiro a retificação dos cálculos em que se basearam as expedições de requisição de pagamento, haja vista que, desde a data da publicação do julgamento do STF e a data da expedição das requisições a parte credora teve tempo suficiente para postulá-la e não o fez. Assim, entendo que a pretensão do exequente se encontra preclusa sob pena de violação da segurança jurídica, de índole constitucional. No cenário atual, tendo transcorrido o prazo para pagamento, o valor constante da RPV será adimplido a partir de bloqueio via bacenjud. Intime-se a parte credora a trazer os dados bancários para transferência de valores. Vindo as informações, proceda-se ao bloqueio via bacenjud e, a seguir, oficie-se à instituição bancária para que realize a transferência. No que tange ao reembolso das custas, defiro o pedido. Intime-se o credor a apresentar o valor devido a título de custas. Após intime-se o DF. Não havendo impugnação, expeça-se RPV.” Opostos embargos de declaração contra o decisum, estes restaram rejeitados com os seguintes fundamentos: “Conheço dos embargos de declaração de Id. 65677191 e a eles NEGO PROVIMENTO à vista da inexistência de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a sanar. Anote-se que a irresignação das partes deve ser objeto da via recursal própria. Ademais, a notícia do exequente de que não teve tempo suficiente para formular o pedido não é compatível com o entendimento juntado por si no Id. 63761860 (...pois o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947...). Prossiga-se nos termos da decisão de Id. 64742240.” A partir de um juízo de cognição preliminar, parece-me provável, como requisito à concessão do efeito suspensivo, que o presente recurso possa ser provido, haja vista a plausibilidade da tese jurídica suscitada pelo recorrente, no sentido de ser necessária a adequação dos cálculos judicias ao entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, sobre os débitos de responsabilidade da Fazenda Pública. Ademais, presumível a probabilidade de dano, ante a continuidade do processo com apuração de débito inferior ao efetivamente exigível, inclusive pela só possibilidade de serem os atos processuais anulados, uma vez acolhida a tese recursal, circunstância que torna presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo, o qual deve se limitar, entretanto, ao mero sobrestamento do andamento processual na origem até que a Corte delibere sobre a controvérsia, uma vez que a remessa imediata, como busca o recorrente, pode, igualmente, acarretar a nulidade de atos processuais, acaso não acolhida a tese recursal. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo de origem até julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora